Tribunal: TJPA
Processo: 0800320-94.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800320-94.2021.8.14.0008

APELANTE: RODRIGO MIKE LOPES CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBLIDADE
.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas,

pois o exame dos autos demonstra a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado. Precedente colacionado;

02)

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4° DA LEI DE DROGAS
– IMPROCEDÊNCIA
.

O apelante não preenche os requisitos previstos no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06 para a concessão do benefício que trata do tráfico privilegiado,

vez que não detém bons antecedentes criminais,

sendo reincidente na prática de delitos ligados ao tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, além de outras práticas delituosas, como crimes de roubo majorado, conforme se depreende sua certidão de antecedentes criminais acostada aos autos. Precedentes colacionados;

03)

ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA – DESCABIMENTO
.

Fixada em definitivo, a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão, deve a reprimenda imposta ser cumprida em regime inicial semiaberto
,
como bem determinado na r. sentença.
04) PREQUESTIONAMENTO.
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

05)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

RODRIGO MIKE LOPES CUNHA
, representado por defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Consta na denúncia, que no dia 06/02/2021, por volta de 23h00min, o acusado Rodrigo Mike Lopes Cunha foi preso em flagrante com razoável quantidade de substâncias entorpecentes, as quais estavam sendo por ele transportadas e comercializadas, fato este ocorrido em via pública, no Bairro Águas Verdes, município de Barcarena.

Infere-se da inicial acusatória, que uma guarnição da polícia militar, encontrava-se realizando rondas rotineiras, na rua das Palmeiras, Bairro Águas Verdes, quando encontrou um rapaz, posteriormente identificado como Rodrigo Mike Lopes Cunha, que, por sua vez, ao notar a presença dos policiais militares, passou a agir de forma suspeita.

De acordo com o Ministério Público, após revista pessoal efetuada pela PM, foram encontradas na bermuda do acusado, 22 (vinte e duas) “petecas” de pasta base de “cocaína”. Diante de tais circunstâncias, a polícia militar conduziu o acusado até a delegacia de polícia de Barcarena, oportunidade em que Rodrigo Mike negou a autoria do crime.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Rodrigo Mike Lopes Cunha, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando pela reforma da r. sentença,

para que seja absolvido do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas, com esteio no art. 386, incisos V e VII, do CPP.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena,
ex vi
do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto, conforme determina o art. 33, §2°, do CP.

Por fim, requer a expressa manifestação deste egrégia corte de justiça, sobre as questões discutidas no recurso, como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório
.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

01) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Busca o apelante por sua absolvição, com esteio no art. 386, incisos V e VII, do CPP, por insuficiência de provas que comprovem a prática do crime de tráfico de drogas.

Adianto, desde já, que o pedido em exame não merece prosperar
.

A materialidade do delito restou demonstrada através do auto de exibição e apreensão de objeto

(ID 9749465), bem como, através do laudo toxicológico provisório (ID 9749465)

e, diante do laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente.

Igualmente, resta comprovada a autoria do crime.

No caso, a prova oral carreada aos autos, demonstra a prática do delito de tráfico de drogas,

por meio dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que prenderam o apelante em via pública, transportando 22 (vinte e duas) petecas de pasta base de “cocaína”.

Em síntese, os policiais militares Paulo César de Belém Navarro e Edelson Silva Lobato, narraram que no dia em que o recorrente foi preso em flagrante, os policiais, inicialmente, foram acionados para atender ocorrência policial relacionada a perturbação do sossego. No entanto, a guarnição policial ao retornar, encontrou em via pública o acusado em atitude suspeita e, ao ser parado e revistado pelos agentes de segurança, com ele foram encontradas mais de vinte petecas de “cocaína”, que como bem descrito pelo laudo toxicológico definitivo, estavam confeccionadas em pedaços de plástico, amarrados com linha de costura, portanto, prontas e embaladas para consumo.

Desta forma e, sem mais delongas, não existem dúvidas quanto à existência de provas de autoria e materialidade, comprovando a prática do crime de tráfico de entorpecentes, nas modalidades “transportar” “trazer consigo” substância entorpecente, neste caso, pasta base de “cocaína”, que, possui alto poder viciante e vulnerante.

Ademais, embora as testemunhas sejam policiais militares, entendo que o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, entendo, não se vislumbra na espécie.

Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, logo, inviável o acolhimento do pedido absolutório pretendido pelo apelante.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS MILITARES.
ART. 42 DA LEI DE DROGAS. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ART. 33, § 4º, LEI Nº 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO
.
Havendo provas da materialidade e autoria delitivas, bem como do elemento subjetivo do agente, não há que se falar em absolvição quanto ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06 - A palavra dos policiais militares tem especial relevância não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função e, inexistindo provas nos autos que a contrarie, não há motivo para desacreditá-la, sobremaneira quando ausentes indícios concretos aptos a desaboná-la -
A natureza e a quantidade de drogas apreendidas em poder do apelante justificam a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, nos moldes estabelecidos pelo art. 42 da Lei 11343/06, não sendo devido o seu afastamento para fixação da pena-base no mínimo legal - Inviável é o reconhecimento do privilégio diante da demonstração da dedicação do agente à atividade criminosa, não estando preenchidos os requisitos necessários do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. (TJ-MG - APR: 00048702820228130407, Relator: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento:
28/09/2023
, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
29/09/2023
).

02) APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Postula o apelante pela aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços). Por fim, pugna pela alteração do regime de cumprimento de pena para o regime aberto.

No caso em comento, o magistrado sentenciante não aplicou a referida causa especial de redução de pena,

em razão dos seguintes fundamentos (ID 9749572):

“Analisando os autos, constata-se que o réu não preenche os requisitos legais para fazer jus a tal benefício. A certidão de antecedentes criminais colacionada aos autos, reúne vários registros de ações penais. Desse modo, na linha de entendimento do C. STJ (vide Resp n.° 1.727.781/GO), as anotações desfavoráveis demonstram que o acusado tem uma vida dedicada a práticas delitivas, o que afasta a aplicação do chamado “tráfico privilegiado”. Diante do exposto, afasto a incidência da causa de diminuição de pena disposta no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, tráfico privilegiado, notadamente pelos registros criminais que pesam em desfavor do denunciado”.

A partir do exame detalhado dos autos e da decisão prolatada pelo juízo
a quo
,
verifica-se, de fato, que o apelante não preenche os requisitos legais para fazer
jus
a referida benesse, uma vez que não detém bons antecedentes criminais, sendo reincidente na prática de delitos ligados ao tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas e outras práticas criminosas, como crimes de roubo majorado, conforme se depreende sua certidão de antecedentes criminais acostada aos autos (ID 9749571).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa
.
II - No presente caso, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nos maus antecedentes do paciente
. III - Não há que se falar na incidência do direito ao esquecimento no caso em comento, uma vez que o paciente foi preso em flagrante em 02 de outubro de 2013, quando sequer havia cumprido a pena pela condenação anterior valorada a título de maus antecedentes, também por tráfico de drogas, cuja extinção da pena ocorreu apenas em 15 de agosto de 2017. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 874.241/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma
, julgado em
9/4/2024
, DJe de
16/4/2024
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. TEORIA DO ESQUECIMENTO.
NÃO APLICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MAUS ANTECEDENTES
E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. "A recente jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o lapso temporal deve ser sopesado na análise das condenações geradoras, em tese, de maus antecedentes (REsp n. 1.707.948/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018). Nessa linha, entende-se majoritariamente que condenações pretéritas, cuja extinção da pena tenha ocorrido mais de 10 anos anteriormente à prática do delito superveniente, não podem ser utilizadas para fins de valoração negativa dos maus antecedentes" (AgRg no HC n. 769.539/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) 2. A condenação utilizada para valorar negativamente os antecedentes teve trânsito em julgado em 27/11/2012, ou seja, no curso da respectiva ação penal, não havendo falar, assim, em aplicação da teoria do esquecimento, uma vez que a pena não foi extinta em período superior a dez anos anteriores à prática do presente delito. 3.
Constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. (AgRg no HC n. 695.487/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)
4. Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, não há flagrante ilegalidade, porquanto, apesar de a pena ter sido fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do réu constituem fundamentação idônea para justificar a fixação do regime inicial semiaberto, em conformidade com o art. 33 do CP. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 826.802/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma
, julgado em
11/12/2023
, DJe de
15/12/2023
.)

Igualmente, inviável acolher o pedido apresentado pela defesa do apelante, que trata da alteração do regime de cumprimento de pena, uma vez que a pena definitiva a ele imposta, 05 (cinco) anos de reclusão, deve ser cumprida em regime inicial semiaberto,

por força do que dispõe o art. 33, §2°, “b”, do CP, como bem determinado pelo sentenciante no decorrer da sentença ora combatida.

F
inalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/05/2024